Tribunal: TCU
Processo: 019.793/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 160295 (Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COMPARTILHADA DE FROTA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MEDIANTE CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO VEICULAR E EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS, ACESSÓRIOS, IMPLEMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS VEICULARES), DO COMANDO DO GUES/9a BDA INF MTZ E UNIDADES PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS)

Inteiro teor:
Acórdão 213/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90001/2024 sob a responsabilidade do Grupamento de Unidades Escolas e 9a Brigada de Infantaria Motorizada, com valor estimado de R$ 5.655.897,00, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento e controle compartilhado de frota, por meio de sistema informatizado, mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular e equipamentos (serviços mecânicos e fornecimento de peças de reposição genuínas, acessórios, implementos, ferramentas e insumos veiculares), do Comando do Grupamentos de Unidades de Escola - 9a Brigada de Infantaria Motorizada e unidades participantes (peça 3, p. 3). Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), com relação ao pedido de adoção de medida cautelar, no sentido de que está afastado o perigo da demora, está configurado o perigo da demora reverso e há a plausibilidade jurídica das alegações do representante, determinando o indeferimento do referido pedido. Considerando a conclusão de mérito da unidade técnica, no sentido de que, apesar de haver plausibilidade em parte das alegações trazidas pelo representante, a presente representação deve ser considerada parcialmente procedente, bastando a proposição de ciência das irregularidades verificadas ao órgão jurisdicionado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.793/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ricardo Marcelo Ribeiro Barbosa (CPF: XXX.827.823-XX) 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército). 1.3. Unidade jurisdicionada: Grupamento de Unidades Escolas e 9a Brigada de Infantaria Motorizada. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências 1.8.1. dar ciência ao Grupamento de Unidades Escolas e 9a Brigada de Infantaria Motorizada, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90001/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a habilitação jurídica da empresa Reobot Comércio e Serviços Ltda. sem que tenha ficado demonstrada a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas no contrato social da empresa, afronta o Acórdão 642/2014-TCU-Plenário ; 1.8.1.2. a aceitação do atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante Reobot Comércio e Serviços Ltda. no certame, expedido sem que houvesse decorrido um ano do início de sua execução viola o item 10.8 do Anexo VII-A da Instrução Normativa Seges 5/2017 MPDG; 1.8.2. dar conhecimento desta deliberação ao Grupamento de Unidades Escolas e 9a Brigada de Infantaria Motorizada e ao representante; 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.